Tribunal: TJDFT
Processo: 0720050-07.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE FACA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou por roubo majorado (art. 157, § 2o, II, c/c art. 29 e art. 70 do CP) praticado com uso de arma branca e em concurso de agentes. O primeiro réu pede a absolvição por insuficiência de provas, alegando que não participou dolosamente do crime, ou a desclassificação para favorecimento pessoal. Os segundo e terceiro réus pedem a redução da pena e a fixação no mínimo legal, bem como a aplicação de regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se o réu participou dolosamente do roubo ou se sua conduta pode ser desclassificada para favorecimento pessoal; (ii) se a majoração da pena com base nas circunstâncias do crime (período noturno) é cabível; e (iii) se o regime inicial deve ser alterado para aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A participação dolosa do réu que conduziu o veículo para que os corréus praticassem o roubo é confirmada pelos depoimentos das vítimas e dos coautores, que indicam sua ciência prévia e colaboração, transportando os autores e facilitando a fuga. Não se aplica a desclassificação para favorecimento pessoal, pois sua conduta foi anterior e concomitante ao crime.
4. A majoração da pena pelas circunstâncias do crime é justificada pelo fato de o roubo ter sido praticado à noite, aumentando a vulnerabilidade das vítimas e facilitando a ação criminosa, em conformidade com a jurisprudência.
5. A fixação do regime semiaberto é adequada, considerando a primariedade dos réus e a ausência de circunstâncias que justifiquem regime mais brando, nos termos do art. 33, § 2o, b, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos desprovidos.
7. Tese de julgamento: 1. A participação dolosa de quem transporta os autores e facilita a fuga em roubo majorado afasta a desclassificação para favorecimento pessoal. 2. A prática de roubo no período noturno justifica a majoração da pena em razão da maior vulnerabilidade das vítimas. 3. O regime inicial semiaberto é adequado para pena superior a 4 anos, mesmo para réus primários.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II; art. 29; art. 70; art. 33, § 2o, b.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1805644, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 25.01.2024; TJDFT, Acórdão 1198975, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 05.09.2019.